Tribunal: CARF
Processo: 19515.000524/2009-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA HELENA COTTA CARDOZO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000524/2009-75
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.905 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de setembro de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UTINGÁS ARMAZENADORA S/A

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
PROGRAMA DE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS (PLR).
ASSINATURA DO ACORDO APÓS INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do
período de aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário
de contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros João Victor Ribeiro Aldinucci, Martin da Silva Gesto e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe negaram provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício e Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Mauricio Nogueira Righetti, Martin da Silva Gesto (suplente convocado), Rita Eliza Reis
da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício). Ausente a
conselheira Ana Cecilia Lustosa da Cruz, substituída pelo conselheiro Martin da Silva Gesto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000524/2009-75
Fl. 1150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

Relatório
Trata-se de ação fiscal que ensejou os seguintes lançamentos, relativos a
Contribuições Sociais Previdenciárias:
PROCESSO
DEBCAD
ESPÉCIE
SITUAÇÃO
19515.000522/2009-86
37.220.059-1
Obrigação Principal (Segurados)
Recurso Especial
19515.000523/2009-21
37.220.060-5
Obrigação Principal (Empresa/SAT)
Recurso Especial
19515.000524/2009-75
37.220.061-3
Obrigação Principal (Terceiros)
Recurso Especial
-
37.119.212-9
Obrigação Acessória – CFL – 30 (folha
de pagamento)
-
-
37.119.213-7
Obrigação Acessória – CFL – 78
(Omissão GFIP)
-
O presente processo trata do Debcad 37.220.061-3, por meio do qual são exigidas
Contribuições Sociais para Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), referentes ao período de
02/2004 a 12/2004 (Relatório Fiscal de e-fls. 37 a 42), incidentes sobre pagamentos a segurados
empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), auxílio-doença e
adiantamento acidente de trabalho. Quanto à PLR, o Relatório Fiscal assim registra:
6) PLR paga em 2004:
- fevereiro R$ 33.822,77 empregados em geral
- março R$ 646.687,72 somente diretores,
-agosto R$ 40.153,41 empregados em geral
7) Acordo de PLR - A empresa apresentou dois acordos de PLR que deram suporte aos
pagamentos realizados, fls a , o primeiro referente ao ano de 2003 tendo sido pago a
parcela referente ao segundo semestre em fevereiro de 2004 para os empregados em
geral (exceto os diretores), e referente ao ano inteiro em março de 2004, para os
diretores. O segundo acordo refere-se ao ano de 2004 tendo sido pago a parcela
referente ao primeiro semestre em agosto de 2004 para os empregados em geral.
8) Requisitos não atendidos da Lei 10.101/00, que regula a PLR:
- art 2° - a participação será objeto de negociação entre empresa e seus empregados: o
acordo de 2003 não está assinado pela empresa. Os dois acordos não abrangem,
segundo a cláusula 3a , os empregados lotados na matriz, ou seja, os diretores, que
receberam 89,7% do valor distribuído a título de PLR.
- inc I, art 2o - comissão integrada por um representante indicado pelo sindicato da
respectiva categoria: acordos sem assinatura dos representantes dos sindicatos;
- par 1, art 2o - regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos: o instrumento do
acordo deve definir valores, regras e condições de maneira clara e objetiva, visando à
perfeita assimilação pelos participantes e possibilitando o acompanhamento de seu
andamento pelas partes, porém os acordos apresentados preceituam, no item 3, do par
2°, da cláusula 5a , que é de competência da diretoria definir o valor da participação.
Este item fere princípios que devem ser respeitados em um acordo bilateral, ele
concentra todo o poder de decisão sobre o objeto do acordo, o valor da PLR, em uma
das partes, a empresa, esvaziando todo o respaldo que a negociação daria aos
Fl. 1151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

empregados, provavelmente essa cláusula fez com que o sindicato dos trabalhadores
rejeitassem os acordos, deixando de avalizá-los.
- inc II, par 1o , art 2o - metas e resultados pactuados previamente: os acordos mencionam
que metas e resultados estão no anexo I, porém entre os demais documentos
apresentados juntamente com os acordos, também referentes a PLR, não identificamos o
mencionado anexo sendo ainda que os acordos não são prévios, ou seja, não são
anteriores ao período de vigência, pois o de 2003 é datado de 07/02/2003 e o de 2004 é
datado de 02/04/2004;
- par 2o , art 2o - arquivamento na entidade sindical dos trabalhadores: a empresa não
apresentou recibo de entrega de uma via ao sindicato, e não há assinatura do
representante do sindicato nos acordos.
9) Prêmio ou Gratificação: Os valores efetivamente pagos aos empregados em geral,
exceto os diretores, ainda que intitulados de PLR, têm natureza de prêmio por produção
ou gratificação, pois têm como base o salário, e não um resultado ou o lucro da
empresa, eles consistem em um adicional à remuneração, um percentual desta, de
acordo com a eficiência, ou produtividade do trabalhador, como informa o item 3, do
par 2o, da cláusula 5a dos dois acordos de PLR apresentados.
10) Remuneração: Os valores efetivamente pagos aos diretores, ainda que intitulados de
PLR, têm natureza de remuneração, uma espécie de salário anual, pois não têm como
base um resultado ou o lucro da empresa, como informa o item 6, do par 2o , da
cláusula 5a dos dois acordos de PLR apresentados.
O lançamento foi mantido em primeira instância, razão pela qual foi interposto
Recurso Voluntário, julgado em sessão plenária de 13/03/2013, prolatando-se o Acórdão n°
2402-003.470 (e-fls. 960 a 976), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS A CARGO DO EMPREGADOR. SAT.
INCIDÊNCIA SOBRE PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS.
ATENDIMENTO ÀS NORMAS PRESCRITAS PELA LEI N. 10.101/2000. NÃO
INCIDÊNCIA.
A Lei n. 10.101/00 autoriza ao empregador a opção pela criação de comissão específica
ou elaboração de convenção ou acordo coletivo. Já os requisitos prescritos pelo § 1o são
de observância obrigatória para que o contribuinte tenha a fruição do benefício fiscal.
Assim, a fixação de regras claras e objetivas condicionantes do merecimento,
mecanismos de aferição dos fatos relevantes, periodicidade da distribuição e fixação de
prazos de vigência e rescisão das obrigações das partes.
AUXÍLIO-DOENÇA
E
ADIANTAMENTO
ACIDENTE
DO
TRABALHO.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO A PARTE DOS FUNCIONÁRIOS. INCIDÊNCIA DE
CONTRIBUIÇÃO.
Em relação à autuação decorrente do não recolhimento das contribuições sobre os
valores pagos a título de auxílio doença e adiantamento acidente do trabalho, as longas
argumentações acerca da natureza e forma de pactuação do pagamento são inócuas
diante da verificação de que o benefício não era extensivo à totalidade dos empregados.
Ou seja, para que seja possível a análise quanto à incidência ou não de contribuições
previdenciárias sobre as rubricas de auxílio-doença e adiantamento acidente do trabalho
é necessário que o benefício seja concedido a todos os funcionários que se encontrem
em situação de afastamento semelhante, o que não ocorreu no presente caso.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, vencida a Conselheira Ana
Maria Bandeira, em dar provimento parcial para exclusão dos valores relativos ao PLR.
Fl. 1152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

O processo foi encaminhado à PGFN em 21/06/2013 (Despacho de
Encaminhamento de e-fl. 1.054 do PAF 19515.000523/2009-21) e, em 06/08/2013, a Fazenda
Nacional interpôs o Recurso Especial de e-fls. 977 a 987 (Despacho de Encaminhamento de e-fl.
1.068 do PAF 19515.000523/2009-21), com fundamento no artigo 67, do Anexo II, do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 256, de 2009, vigente à época,
visando rediscutir a incidência de Contribuições sobre os valores pagos a título de PLR –
inexistência de acordo prévio.
Ao Recurso Especial foi dado seguimento nos termos do despacho de 10/11/2015
(e-fls. 990 a 997).
O apelo apresenta as seguintes alegações:
- a Constituição Federal dá os contornos da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, em seu art. 201, § 11;
- em perfeita consonância com essa diretriz, a Lei no 8.212, de 1991, que instituiu
o Plano de Custeio da Previdência Social, encerra a definição legal de salário‐de-contribuição;
- assim, o salário é elemento remuneratório do trabalho, e, se a Constituição ou a
Lei Básica de Previdência Social não excluírem o pagamento de determinada parcela
remuneratória, que se originou em decorrência única e exclusiva do vínculo laboral entre
empregado e empregador, esta não deve ser extirpada da base de cálculo da Contribuição;
- pelo artigo 7o, inciso XI da CF, “São direitos dos trabalhadores urbanos e
rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social: (...) XI ‐ participação nos
lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação na
gestão da empresa, conforme definido em lei”.
- conforme reconheceu o próprio STF, esse artigo consubstancia uma regra de
eficácia limitada, carecendo de lei para sua total eficácia, de modo que até a sua edição era
devida a Contribuição Previdenciária sobre a total remuneração paga aos empregados, mesmo
que denominada participação nos lucros e resultados (RE no 393.764‐Agr);
- nessa senda, é PLR apenas o numerário pago aos empregados nos termos
previstos na lei a que se refere o citado preceito constitucional, não sendo suficiente para impedir
a cobrança de Contribuição Previdenciária a existência da lei reguladora e a denominação de
participação nos lucros e resultados, deve-se observar em tudo e por tudo a legislação pertinente
(cita o REsp 856160 /PR, Ministra Eliana Calmon, DJe 23/06/2009);
- resta evidenciado que somente as verbas pagas a título de participação nos lucros
e resultados, nos termos da Lei no 10.101, de 2000, estão imunes à tributação;
- contudo, conforme largamente demonstrado no Relatório Fiscal, não é o caso
dos autos, em que o pagamento a titulo de PLR se deu em desconformidade com a legislação de
regência, razão pela qual não merece o presente lançamento qualquer alteração;
- à luz do que preceituam os arts. 2o e 3o da Lei no 10.101, de 2000, cumpre voltar
a atenção para os dados constantes dos autos, a fim de se perquirir se a contribuinte em apreço
atendeu a todas as exigências legais, podendo exercer o direito de excluir do salário de
contribuição a verba que denomina como “participação nos lucros”;
- no caso em análise, cabe registrar que não houve celebração de acordo prévio ao
exercício, atitude que impede os funcionários de terem conhecimento prévio a respeito de quanto
Fl. 1153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

a sua dedicação irá refletir em termos de participação, portanto restou desatendido também o
requisito da pactuação prévia de regras claras e objetivas;
- conforme muito bem disposto no Acórdão no 206-00.397, a Contribuinte “não
estabeleceu previamente regras, metas ou mecanismos de aferição, para que ficasse claro aos
empregados o que a empresa esperava dos mesmos para que fizessem jus ao benefício. O
pagamento efetuado pela empresa , chamado de participação nos lucros, da forma como foi
feito, mais se assemelha a um prêmio pelos resultados obtidos e, como tal, integra o salário de
contribuição.”
- logo, o pagamento de participação nos lucros e resultados em desacordo com os
dispositivos da Lei no 10.101, de 2000 enseja a incidência de Contribuições Previdenciárias, não
se aplicando a regra do art. 28, § 9o, “j”, da Lei no 8.212, de 1991;
- decorre das razões ora trazidas à baila a conclusão de que plenamente correto o
lançamento efetuado pela Fiscalização nestes autos.
Ao final a Fazenda Nacional pede o provimento do recurso, incluindo-se na base
de cálculo da Contribuição Previdenciária os valores indicados pela Contribuinte como
pagamentos decorrentes de PLR.
Cientificada do Acórdão, do Recurso Especial e do despacho que lhe deu
seguimento em 12/01/2016 (Termo de Ciência de e-fls. 1.001), a Contribuinte, em 27/01/2016,
ofereceu as Contrarrazões de e-fls. 1.003 a 1.012 e interpôs o Recurso Especial de e-fls. 1.075 a
1.092 (Termo de Juntada de e-fls. 1.132 a 1.133).
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte apresentou as seguintes alegações:
- depreende-se do Recurso Especial da Fazenda Nacional que a discussão, em
sede especial, compreende apenas a questão da necessidade de existência de acordo, celebrado
entre o empregador e os órgãos de representação dos empregados, anterior ao exercício em que o
PLR for distribuído;
- a Fazenda Nacional entende que, para que haja a distribuição de tais verbas sem
a incidência de Contribuições Previdendátias em 2004, deve haver um acordo celebrado entre as
partes no ano de 2003, e para sustentar tal posicionamento indica os Acórdãos paradigmas nos
2401-00.545, de 18/08/2009 e 2401-02.251, de 20/01/2012;
- todavia, tais decisões não representam o entendimento já sedimentado há alguns
anos por esta Câmara Superior de Recursos Fiscais;
- em 29/01/2013, quando prolatado o Acórdão no 9202-002-484, a premissa acima
foi afastada e o entendimento albergado foi o de que a distribuição dos lucros não deve preceder
negociação entre as partes em ano anterior:
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA. AUTO-DE INFRAÇÃO.
SALÁRIO
INDIRETO.PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.OBSERVÂNCIA
DA
LEGISLAÇÃO
REGULAMENTADORA.
METAS. PRESCINDIBIHDADE LUCROS. NEGOCIAÇÃO POSTERIOR AO SEU
ADVENTO. INEXISTÊNCIA DE, VEDAÇÃO LEGAL
I - Ação fiscal precedente ao lançamento é procedimento é inquisitório, o que significa
afastar qualquer natureza contenciosa dessa atuação, de forma que a prévia oitiva do
contribuinte, quanto a eventuais dados levantados durante ação fiscal, podem ser
plenamente descartados acaso a autoridade fiscal já se satisfaça com os elementos de
que dispõe;
Fl. 1154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

II - A discussão em torno da tributação da PER não ànge-se em infirmar se esta seria ou
não vinculada a remuneração, ate porque o texto constitucional expressamente di-^ que
não, mas sim em verificar se as verbas pagas correspondem efetivamente a distribuição
de lucros;
III - Para a alínea "j" do § 90 do art. 28 da Lei na 8.212/91, e para este Conselho, PER é
somente aquela distribuição de lucros que seja executada nos termos da legislação que a
regulamentou, de forma que apenas a ajronta aos critérios ali estabelecidos, desqualifica
o pagamento, tornando-o mera verba paga em decorrência de um contrato de trabalho,
representando remuneração para fins previâenàários;
IV - Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e objetivas, de forma a
afastar quaisquer dúvidas ou incertezas, que possam vir a jrustrar o direito do
trabalhador quanto a sue participação na distribuição dos lucros;
VI - A legislação regulamentadora da PLR não veda que a negociação quanto à
distribuição do lucro, seja concretizada após sua realização, ó dizer, a negociação
deve preceder ao pagamento, mas não necessariamente advento do lucro obtido.
Recurso especial negado. (destaques da Recorrente)
- desde então, este posicionamento vem sendo replicado, em diferentes
oportunidades, por diferentes julgadores nesta Câmara Superior, conforme se vê dos Acórdãos no
9202.003-192 (publicado em 06/05/2014) e 9202-003-370 (publicado em 17/09/2014);
- nem poderia ser diferente, porque o art. 7o, inciso XI da Carta Republicana
garantiu aos empregados a participação nos lucros e resultados da empresa, como forma de
integração entre o capital e trabalho, de modo desvinculado, expressamente, da base de cálculo
das Contribuições Previdenciárias;
- não pode ser concedida ao ente estatal a possibilidade de aplicação da lei de
modo mais severo ao Contribuinte, impondo condições não prescritas no direito positivado,
como se a ele fosse concedido o direito subjetivo de avaliar os casos em que a norma é aplicável
ou não;
- se a lei regente não estabelece qualquer tipo de prazo para celebração do acordo
entre as partes, não cabe ao Estado exigi-lo em exercício anterior à distribuição dos lucros, não
há base legal para tanto;
- admitir a tese contrária é o mesmo que referendar a atuação do ente tributário,
em total inobservância aos princípios da estrita legalidade e da motivação, que deveriam ser
inerentes e indissociáveis à sua conduta, portanto a não acolhida do Recurso Especial do
Procurador é medida que se impõe.
Ao final, a Contribuinte pede a manutenção so acórdão recorrido, no tocante ao
afastamento da incidência de Contribuições Previdenciárias sobre as verbas pagas a título de
PLR.
Quanto ao Recurso Especial da Contribuinte, este não teve seguimento, nos
termos do despacho de 28/04/2017 (fls. 1.135 a 1.142).

Voto
Conselheira Maria Helena Cotta Cardozo, Relatora
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos, portanto deve ser conhecido. Foram oferecidas Contrarrazões tempestivas.
Fl. 1155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

O presente processo trata do Debcad 37.220.061-3, por meio do qual são exigidas
Contribuições Sociais para Outras Entidades ou Fundos (Terceiros), referentes ao período de
02/2004 a 12/2004 (Relatório Fiscal de e-fls. 37 a 42), incidentes sobre pagamentos a segurados
empregados a título de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR), auxílio-doença e
adiantamento acidente de trabalho.
O Recurso Especial visa rediscutir a incidência de Contribuições sobre os
valores pagos a título de PLR – inexistência de acordo prévio.
Argumenta a Fazenda Nacional que, à luz dos artigos 2o e 3o, da Lei no 10.101, de
2000, a definição das regras aplicáveis ao pagamento da PLR devem ser previstas em
instrumento de negociação formalizado antes do início do período base para aquisição do direito
ao recebimento da verba. Nesse passo, não tendo os funcionários conhecimento prévio a respeito
de quanto a sua dedicação iria refletir em termos de participação, a Lei da PLR resta desatendida
quanto ao requisito da pactuação prévia de regras claras e objetivas.
A Constituição Federal assim estabelece:
"Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à
melhoria de sua condição social:
(...)
XI participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e,
excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei;"
(grifei)
Destarte, não há dúvida de que a Carta Magna delegou à lei a atribuição de definir
as regras acerca da participação nos lucros ou resultados, o que foi feito por meio da Lei no
10.101, de 2001, que assim determina:
"Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de negociação entre a
empresa e seus empregados, mediante um dos procedimentos a seguir descritos,
escolhidos pelas partes de comum acordo:
I - comissão escolhida pelas partes, integrada, também, por um representante indicado
pelo sindicato da respectiva categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar regras claras e
objetivas quanto à fixação dos direitos substantivos da participação e das regras
adjetivas, inclusive mecanismos de aferição das informações pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período de vigência e prazos
para revisão do acordo, podendo ser considerados, entre outros, os seguintes critérios
e condições:
I índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da empresa;
II programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente.
§ 2o O instrumento de acordo celebrado será arquivado na entidade sindical dos
trabalhadores." (grifei)
Do conjunto de regras acima especificadas, deduz-se que o cumprimento do §1o,
do art. 2o, ou seja, o estabelecimento de regras claras e objetivas, bem como de mecanismos de
aferição, e principalmente a fixação prévia de metas e resultados, requer que o pacto ocorra antes
do início do exercício a que se refere o acordo, do contrário os empregados sequer saberão o
quanto terão de se esforçar, e qual seria a compensação por esse esforço.
Fl. 1156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

A expressão "pactuados previamente" comporta diversas interpretações, inclusive
aquela adotada pela Contribuinte e aplicada no acórdão recorrido. Entretanto, no entender desta
Conselheira, não há como validar um pacto ou acordo, senão por meio da discussão e assinatura
pelas partes, portanto não há que se falar em acordo válido, quando ele sequer foi discutido e
assinado previamente. Ademais, a interpretação no sentido de que a discussão e assinatura do
acordo tem de ser anterior ao exercício ao qual ele se refere guarda lógica com todos os demais
dispositivos da Lei no 10.101, de 2001, já que permite ao empregado saber exatamente qual o
nível de esforço suficiente a atingir as metas pré-fixadas.
No presente caso, o próprio voto condutor do acórdão, ao especificar os
fundamentos da autuação, assim registra:
No caso em tela, o acordo do exercício 2003 é datado de 07/02/2003, e o acordo de
2004, de 02/04/2004. Assim a formalização das condições e critérios que servem à
instruir a distribuição do PLR ocorreu em ambos os casos no decorrer do próprio
exercício a que se referiam, prática que, no entender da fiscalização, viola a Lei
10.101/2000. (grifei)
Em sede de Contrarrazões, a Contribuinte argumenta que inexiste impedimento
legal para que a formalização do acordo de PLR ocorra no transcurso do período aquisitivo do
direito. Entretanto, conforme já assinalado, a interpretação conjunta dos artigos 2o e 3o, da Lei no
10.101, de 2000, conduz a conclusão no sentido contrário, ou seja, as regras que presidem o
procedimento de pagamento da verba em tela não podem ser negociadas quando já transcorrido
parte do período para aferição das condições pactuadas.
Assim, obviamente que no momento em que o pacto foi formalizado, já se havia
iniciado a ocorrência das variáveis que determinariam o lucro e os resultados obtidos pela
empresa, sem possibilidade de aferição acerca do alcance de eventuais metas pelos empregados.
Ademais, trata-se de exclusão de base de cálculo de tributo, portanto a
interpretação tem de ser restritiva, a teor do art. 111, do CTN.
Ainda em sede de Contrarrazões, a Contribuinte pede o não provimento do apelo,
sob o fundamento de que não caberia ao aplicador da lei fixar critérios não eleitos pelo
legislador, o que, sob a sua ótica, seria o caso da exigência de pactuação prévia dos critérios e
condições para pagamento da verba analisada. Entretanto, a interpretação adotada no presente
voto é extraída do próprio texto da lei, que, no conjunto de seus dispositivos, não permite a
assinatura do acordo após iniciado o período a que ele se refere. Nesse sentido cita-se o
posicionamento desta Turma:
Acórdão 9202-007.610, de 26/02/2019
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
Acórdão 9202-008.187, de 25/09/2019
ACORDO DISCUTIDO E FIRMADO APÓS O INÍCIO DO PERÍODO DE
AFERIÇÃO.
Fl. 1157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.905 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000524/2009-75

Constitui requisito legal que as regras do acordo da PLR sejam estabelecidas
previamente, de sorte que os acordos discutidos e firmados após o início do período de
aferição acarretam a inclusão dos respectivos pagamentos no salário-de-contribuição.
Acórdão 9202-008.677, de 17/03/2020
PLR. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NECESSIDADE DE
REGRAS CLARAS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO PRÉVIA DE CRITÉRIOS PARA
RECEBIMENTO
DO
BENEFÍCIO.
DESCONFORMIDADE
COM
A
LEI
REGULAMENTADORA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO.
A ausência da estipulação, entre patrões e empregados, de metas e objetivos, bem como
a ausência de formalização do acordo previamente ao início do período aquisitivo do
direito ao recebimento de participação nos lucros e resultados da empresa, caracteriza
descumprimento da lei que rege a matéria. Decorre disso a incidência de contribuição
previdenciária sobre tal verba.
Destarte, comprovado o descumprimento de requisito legal para o pagamento de
PLR, o recurso deve ser provido.
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo

Fl. 1158
DF CARF MF
Documento nato-digital